Tribunal: TJBA
Processo: 8019206-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019206-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACILENE PATRICIA DANTAS DOS SANTOS Advogado(s): KARINA SANTANA BASTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MILITAR ESTADUAL. INATIVIDADE. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE POSTO E REVISÃO DE PROVENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. ALEGADA EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE PELA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. REINSERÇÃO EXPRESSA DA REFERIDA GRADUAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar transferida para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente, que almeja a reclassificação para o posto de 1º Tenente e a consequente percepção de proventos equivalentes ao posto de Capitão, sob o argumento de que as graduações intermediárias de Subtenente e 2º Tenente teriam sido extintas do quadro da Polícia Militar da Bahia. A medida liminar foi indeferida. II. Questão em discussão 2. Analisam-se as seguintes questões controvertidas: a) a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia; b) a prejudicial de mérito relativa à decadência do direito de impetração; c) a prejudicial de mérito concernente à prescrição do fundo de direito; e d) no mérito, a existência de direito líquido e certo da Impetrante à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e à revisão de seus proventos, para que sejam calculados com base na remuneração do posto de Capitão PM, em decorrência da suposta extinção de graduações na carreira militar. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, aplicando-se a teoria da encampação, uma vez que a autoridade, além de figurar no topo da hierarquia administrativa, prestou informações e defendeu o mérito do ato impugnado, sem que isso implicasse alteração da competência originária deste Tribunal para o julgamento da causa. 4. Afasta-se a prejudicial de decadência, porquanto a pretensão de revisão de proventos de aposentadoria, quando fundada em suposta omissão da Administração em aplicar corretamente a legislação de regência, configura relação de trato sucessivo, cujo prazo para a impetração se renova periodicamente, não se sujeitando ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no artigo 23, da Lei nº 12.016/2009. 5. Rejeita-se a prejudicial de prescrição do fundo de direito, pois, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a lesão ao direito renova-se mês a mês, a cada pagamento realizado em valor supostamente inferior ao devido. Assim, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, e não o próprio direito de postular a revisão do ato. 6. No mérito, a pretensão da Impetrante não merece prosperar. O pleito de reclassificação funcional e revisão de proventos fundamenta-se na premissa de que a graduação de Subtenente PM teria sido extinta da estrutura da Polícia Militar da Bahia. Contudo, tal premissa é fatica e juridicamente inverídica. 7. Embora a Lei Estadual nº 7.145/1997 tenha previsto a extinção progressiva de algumas graduações, a Lei Estadual nº 11.356, de 06 de janeiro de 2009, promoveu uma reestruturação na carreira e, de forma expressa, alterou o artigo 9º, da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), para reinserir as graduações de Subtenente e Cabo na escala hierárquica das Praças da Corporação. 8. A existência e a plena vigência da graduação de Subtenente são corroboradas pela documentação acostada pelo Estado da Bahia, que demonstra a realização de promoções para tal graduação em anos posteriores à edição da Lei nº 11.356/2009. 9. Desse modo, o fundamento central da impetração, qual seja, a extinção da graduação, desmorona, o que torna inexistente o suposto direito líquido e certo à reclassificação automática. 10. Ademais, a ascensão do círculo de Praças para o círculo de Oficiais não constitui mera progressão linear na carreira, dependendo, ao contrário, de aprovação em cursos específicos e do preenchimento de requisitos legais e regulamentares, não se tratando de um direito automático decorrente do tempo de serviço ou de supostas reestruturações hierárquicas. 11. O precedente jurisprudencial colacionado na petição inicial, referente à Apelação Cível nº 0166067-93.2007.8.05.0001, não se aplica ao caso concreto, pois foi proferido sob a égide de um panorama legislativo anterior à Lei Estadual nº 11.356/2009, que alterou substancialmente a questão, ao reintroduzir a graduação de Subtenente, configurando-se hipótese de distinguishing. IV. Dispositivo e tese Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. Em ações que visam à revisão de proventos de aposentadoria, por se tratar de relação de trato sucessivo, a lesão ao direito se renova mensalmente, afastando-se as prejudiciais de decadência e de prescrição do fundo de direito. 2. A reintrodução expressa da graduação de Subtenente na escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia, operada pela Lei Estadual nº 11.356/2009, torna insubsistente a alegação de extinção do cargo e, por consequência, afasta o direito líquido e certo à reclassificação automática e à revisão de proventos com base em tal premissa. 3. O acesso de Praça ao círculo de Oficiais da Polícia Militar não é automático, exigindo o cumprimento dos requisitos específicos previstos na legislação de regência, não sendo a via do mandado de segurança o meio adequado para suplantar tais exigências". Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 12.016/2009, arts. 6º, §3º, 23 e 25; Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, art. 9º; Lei Estadual (BA) nº 7.145/1997; Lei Estadual (BA) nº 11.356/2009. Jurisprudência relevante citada: Súmula 105 do STJ; Súmula 512 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8019206-72.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JACILENE PATRICIA DANTAS DOS SANTOS e como Impetrados o ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAL SUSCITADAS, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA